Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. FALTA DE INTERESSE E INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação e retificação de crédito em processo de falência, por se tratar de crédito já inserido no quadro geral de credores e pela intempestividade do pedido implícito de retificação do valor do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a massa falida deu causa ao ajuizamento do pedido, a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade; e (ii) estabelecer a possibilidade de retificação do valor da causa, para readequação da mensuração a verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição da verba sucumbencial deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3.1. No caso dos autos, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tanto pelo princípio da sucumbência, diante da improcedência do pedido de habilitação e retificação de crédito, quanto pelo princípio da causalidade, pois formulou pedido quando o crédito que já estava inscrito no quadro geral de credores no processo de falência da recorrida, e depois de exaurido o prazo para postular a retificação.
4. Não procede a alegação de culpa da massa falida apelada pelo ajuizamento do pedido, por não ter informado no processo de execução movido pela apelante a inclusão do crédito no quadro geral de credores, pois não há previsão legal impondo tal obrigação ao administrador judicial da falência, dispondo o art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/2005 que a divulgação do quadro geral de credores se dá por meio de publicação oficial, além de representar informação pública, disponível a qualquer interessado.
5. A pretensão à alteração do valor da causa, deduzida depois de apresentada defesa pela massa falida, representa tentativa inadequada de alteração do pedido inicial, sendo vedada pelo art. 329, I, do CPC, que impede alteração da postulação depois da estabilização subjetiva da relação processual, o que deve ser observado no caso dos autos, por força do art. 10, § 6o, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Teses: (i) Diante do princípio a causalidade, compete à parte autora arcar com os honorários de sucumbência em razão da improcedência pedido de habilitação e retificação de crédito em processo de falência, quando constatado que crédito já estava inserido no quadro geral de credores e que é intempestivo o pedido implícito de retificação do valor do crédito. (ii) A alteração do valor da causa depois da citação, para reduzir o ônus de sucumbência, representa tentativa indevida de alteração do pedido inicial, vedada pelo art. 329, I, do CPC.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
CPC: Lei no 11.101/2005, arts. 7o e 10; CPC, arts. 292, II, e 329, I.
TJDFT: Acórdão 1976880, 0747077-12.2021.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1904719, 0722252-47.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.